Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707756-52.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO JOSE XAVIER FERNANDES RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a”, “b”, e “c”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RESERVADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DESSEMELHANTES. LOCAL DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV – Lei Distrital no 318/1992 –, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa. 2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório. 3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV: A Gratificação de Movimentação – GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal. 4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 927, inciso III, e §§ 1o, 3o e 4o, 984, incisos I e II, e §2o, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a Câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o da Lei 9.784/1999, 24 do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), e 927, inciso III, c/c o 928, inciso II, ambos do CPC, sob o argumento de que o colegiado deixou de observar que para o desfazimento unilateral de um ato administrativo que possa resultar em prejuízos ao patrimônio jurídico do administrado ou aos seus interesses, a administração dever garantir-lhe o exercício do contraditório e ampla defesa em regular processo administrativo, com prévia oitiva dos interessados acerca da extinção daquele ato, o que não ocorreu na espécie. Suscita, ademais, a nulidade do acórdão recorrido, uma vez que o órgão julgador “não observou, nem sequer justificou, a razão pela qual deixou de seguir precedente vinculante do STF (Tema 138/STF – com repercussão geral - RE No 594296/MG-RG)”; c) artigos 54, da Lei 9.784/1999, 210, do Código Civil, e 24 da LINDB, porquanto não foi apreciada, ao fundamento de inovação recursal, matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo, relativa à arguição de decadência que, ademais, foi suscitada em sede de embargos de declaração interpostos no caso piloto e, ainda, no bojo do próprio IRDR, na petição inaugural do incidente e em diversas manifestações, no curso do processamento. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; d) artigos 6o, 7o, 8o, 9o e 10, todos do CPC, afirmando que o acórdão, ao utilizar o poder de autotutela da Administração como fundamento da decisão, incorreu em violação ao princípio da não surpresa, pois a autotutela administrativa não havia sido arguida sequer pelo ente federativo, tendo sido, portanto, utilizado pelo colegiado sem que fosse concedido às partes oportunidade de se manifestar; e) artigo 85, § 11, do CPC, alegando a impossibilidade de que os honorários advocatícios, na espécie, fossem ao mesmo tempo invertidos e majorados. Argumenta que a majoração da verba somente incide "no caso do recurso não ser conhecido ou improvido e que haja condenação em honorários advocatícios desde a origem. Portanto, no caso de provimento do recurso, teríamos somente a inversão dos honorários advocatícios sucumbenciais, sem a majoração recursal"; f) artigos 976, §1o, e 978, parágrafo único, do CPC, argumentando que se o órgão julgador entendeu pela admissibilidade do IRDR, suscitado em sede de embargos de declaração com efeitos Infringentes, é porque reconheceu e admitiu, necessariamente, a existência de omissão/contradição no acórdão impugnado que julgou o caso piloto e, portanto, a não conclusão do julgamento da causa. Em seguida, passa a discorrer acerca do cabimento do presente recurso especial com fundamento na alínea “b” do autorizador constitucional, pois, segundo verbera, o Tribunal local julgou válido ato do governo local (Decisão 3072/202-TCDF - Circular no 03/2012 GAB/SUGETES/SES) contestado em face de legislação federal. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5°, caput c/c o 19, inciso III, 5o inciso II, c/c o 37, caput, 5o, incisos XXXIV, alínea “a”, XXXV, LIV, LV, 37, 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, além de inobservância ao Tema 138 do STF. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 54, da Lei 9.784/1999, 210, do Código Civil, e 24 da LINDB. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, no sentido de que é possível a arguição de matéria de ordem pública – decadência – em sede de embargos de declaração, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido das razões recursais, confira-se: PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA FÍSICA. SISBAJUD. PENHORABILIDADE. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela ANTT contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra o particular, estabeleceu que, em se tratando de executado pessoa física, deve ser liberado valor inferior a quarenta salários mínimos, bloqueado pelo Sisbajud. (...) V - As matérias de ordem pública (e.g. prescrição, decadência, condições da ação, pressupostos processuais, consectários legais, incompetência absoluta, impenhorabilidade, etc.) não se sujeitam à preclusão, podendo/devendo ser apreciadas a qualquer momento e de ofício nas instâncias ordinárias. A saber: AgRg no REsp. n. 1.348.012/MG, Segunda Turma, relatora Ministra Assusete Magalhães, julgado em 16/6/2015; REsp n. 1.372.133/SC, Terceira Turma, relator Ministro Sidnei Beneti, julgado em 5/6/2014; REsp. n. 1.314.360/MG, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 7/2/2013; AgRg no AREsp n. 223.196/RS, Segunda Turma, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 16/10/2012; REsp n. 1.809.145/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020. (...) (AgInt no AREsp n. 2.091.166/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022)(g.n.). Igualmente, o recurso extraordinário merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 5o, LIV, e 37 da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Com relação ao pretendido efeito suspensivo, nada a prover, uma vez que decorre de lei, nos termos do que dispõe o artigo 987, § 1o, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029